Tribunal: TJPA
Processo: 0816568-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816568-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: FAUSTO SANTOS DA GAMA

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS - RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, À PENA DE 16 (DEZESSEIS) E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, FIXANDO O REGIME FECHADO – INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, AMPARADO EM EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI - ART. 492, INC. I, ALÍNEA “E”, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – VERIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE – FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME – MEDIDA EXCEPCIONAL –FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS – ATUAL NORMA PROCESSUAL PENAL QUE MODIFICA O STATUS LIBERTATIS DO RÉU – ORDEM CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em legalidade da prisão quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva na forma do art. 312, do CPP.

Ausentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto fundado o decreto prisional exclusivamente na soberania dos veredictos quando aplicada pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, a revogação do decreto prisional é medida que se impõe.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a execução provisória da pena como consectário automático de condenação pelo Tribunal do Júri é inadmissível, quando não restarem presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o paciente que respondeu o feito em liberdade;

2. O
writ
não comporta dilação probatória, até mesmo em vista da celeridade que envolve o procedimento, bem como, não deve ser usado como sucedâneo recursal. Assim, sendo totalmente comprometida a análise do pleito de ausência de prova de autoria, em razão da nulidade do procedimento de reconhecimento, sob o fundamento de que não foi observado o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, vez que é a instrução criminal, já se encerrou, o paciente foi condenado e apelou d decisão, que é o momento oportuno para que a tese seja apresentada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

FAUSTO SANTOS DA GAMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c artigos 580, 654, 647 e 648, incisos. I e V, do Código de Processo Penal e artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos do processo judicial nº 0005334-76.2013.814.0201.

Alega os impetrantes, que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade, de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática de Homicídio qualificado - artigo 121, §2º, I e IV, do CP.

Relata que na data do dia 17/10/2023, o perante o Conselho de Sentença, teve a prisão decretada para fins de execução provisória da pena, sendo imediatamente recolhido após a Sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Suscita constrangimento ilegal na execução provisória da pena, pois, existe questão substancial levantada no recurso de Apelação.

Pleiteia a defesa pela nulidade do auto de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, visto que se encontra em desacordo com os ditames legais do artigo 226 do CPP.

Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que responda em liberdade ao processo criminal, ante a ilegitimidade da prisão automática após a condenação do júri e a ausência de fundamentação idônea quanto ao
periculum libertatis
, especialmente em se tratando de réu que respondeu à ação penal em liberdade por mais de 10 anos.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, subsidiariamente, sob monitoramento eletrônico. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-357.

Distribuídos os autos a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 16642287).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

Indeferi a liminar (ID. nº 16682395).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID. 16848240).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial conhecimento e não concessão da ordem..

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Busca a impetração, a revogação da Prisão Preventiva do Paciente, ao argumento de que a decretação da segregação cautelar apenas com base no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, não merece prevalecer na medida em que o Paciente respondeu a ação penal em liberdade, além de ausência de fundamentação idônea para prisão preventiva
.

O Juízo singular, ao prolatar a sentença condenatória, sob os seguintes fundamentos na parte que interessa:

“(...) Do cumprimento provisória da pena:

13. O Código de Processo Penal prevê expressamente a execução provisória da pena, em casos de condenação a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, em respeito à soberania dos vereditos, senão vejamos:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação: (...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)” –

14. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já foi instado a se manifestar através do Recurso Extraordinário 1.235.340, número único: 4006821-45.2019.8.24.0000, Origem: SC - Santa Catarina, Relator: Min. Roberto Barroso, não tendo ainda o julgamento sido concluído, mas atualmente conta com a maioria de votos seguindo o voto do Ministro Relator, que propôs a seguinte tese:

Tema 1.068 da repercussão geral: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)"

15. Do exposto, tendo o réu sido condenado a pena igual ou maior que 15 anos de reclusão, nego o direito de apelar em liberdade, decretando neste momento sua prisão, com fundamento no que dispõe o art. 492, inc. I, e, do CPP, e determino que se expeça o competente mando de prisão. (...)”

Verifica-se que, como bem delineou o magistrado coator nas suas informações, o fundamento para determinar a prisão do paciente é unicamente com base no art. 492, I, “e” do CPP, incluída pelo dito Pacote Anticrime. Todavia, novamente não fundamenta a necessidade da medida extrema de prisão preventiva nos termos do fumus
commissi delicti e periculum libertatis
.

Desta feita, denota-se dos autos que o crime ocorreu em 16/07/2013 e o Paciente estava respondendo ao processo em liberdade até seu julgamento pelo Tribunal do Júri e, o MM. Magistrado
a quo
em nada fundamentou a segregação no periculum
libertatis.

Logo, quando a custódia é decretada somente por ocasião da sentença condenatória, devem estar presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, inclusive, se basear em fato posterior àquele julgado, eis que até então o Paciente estava respondendo ao processo em liberdade. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, À PENA DE 16 (DEZESSEIS) DE RECLUSÃO, FIXANDO O REGIME FECHADO - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, AMPARADO EM EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI - ART. 492, INC. I, ALÍNEA "E", DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) - VERIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE - FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME - MEDIDA EXCEPCIONAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS - ATUAL NORMA PROCESSUAL PENAL QUE MODIFICA O STATUS LIBERTATIS DO RÉU. ORDEM CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em legalidade da prisão quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva na forma do art. 312, do CPP.

2. Ausentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto fundado o decreto prisional exclusivamente na soberania dos veredictos quando aplicada pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, a revogação do decreto prisional é medida que se impõe.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a execução provisória da pena como consectário automático de condenação pelo Tribunal do Júri é inadmissível, quando não restarem presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o paciente que respondeu o feito em liberdade.

4. ORDEM CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804814-89.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/04/2022)

Desse modo, ainda que de considerável a gravidade o crime, o acusado, este em liberdade provisória, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP) justificar a aplicação da prisão preventiva.

Quanto a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por não ter sido observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP, é sabido que, o
writ
não comporta dilação probatória, até mesmo em vista da celeridade que envolve o procedimento, bem como, não deve ser usado como sucedâneo recursal. Assim, sendo totalmente comprometida a análise do pleito de ausência de prova de autoria, em razão da nulidade do procedimento de reconhecimento, sob o fundamento de que não foi observado o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, vez que é a instrução criminal, já se encerrou, o paciente foi condenado e apelou da decisão, que é o momento oportuno para que a tese seja apresentada. Desse modo, não conheço do pleito.

Diante do exposto, com a devida vênia para discordar do parecer ministerial, conheço parcialmente e na parte conhecida,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada, conforme fundamentação, com expedição de Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/11/2023